Tribunal: TJSP
Processo: 1008092-33.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Infração de Trânsito. Recusa do teste de alcoolemia. Art. 277, § 3o, do CTB que já continha a previsão normativa para a recusa ao teste de etilômetro. Mera aplicação do preceito secundário do art. 165-A do CTB. Irrelevância do efetivo estado biopsíquico necessário para a configuração da infração ao preceito primário do art. 165-A do CTB. Inocorrência de violação do privilégio contra a

Ementa:
Infração de Trânsito. Recusa do teste de alcoolemia. Art. 277, § 3o, do CTB que já continha a previsão normativa para a recusa ao teste de etilômetro. Mera aplicação do preceito secundário do art. 165-A do CTB. Irrelevância do efetivo estado biopsíquico necessário para a configuração da infração ao preceito primário do art. 165-A do CTB. Inocorrência de violação do privilégio contra a autoincriminação. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Impossibilidade de anulação do auto de infração, da multa e dos pontos na CNH. Legitimidade passiva do DETRAN, que sequer integrou o feito, no tocante à pretensão de anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Art. 256, § 3o, do CTB. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação n° 1008092-33.2018.8.26.0320 Limeira Voto n° 17.480 - B
1
Registro: 2020.0000637527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008092-33.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ISABELA
ARCARO TELLIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação n° 1008092-33.2018.8.26.0320 Limeira Voto n° 17.480 - B
2
Apelação no 1008092-33.2018.8.26.0320 (Digital)
Apelante: Isabela Arcaro Telles
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
DER
Comarca: Limeira
Juiz Sentenciante: Dr. Ricardo Truite Alves
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 17.480
Ementa:
Infração de Trânsito. Recusa do teste de
alcoolemia. Art. 277, § 3o, do CTB que já continha
a previsão normativa para a recusa ao teste de
etilômetro.
Mera
aplicação
do
preceito
secundário do art. 165-A do CTB. Irrelevância do
efetivo estado biopsíquico necessário para a
configuração da infração ao preceito primário do
art. 165-A do CTB. Inocorrência de violação do
privilégio contra a autoincriminação. Presunção
de
legitimidade
dos
atos
administrativos.
Impossibilidade de anulação do auto de infração,
da multa e dos pontos na CNH. Legitimidade
passiva do DETRAN, que sequer integrou o feito,
no tocante à pretensão de anulação de processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir.
Art.
256,
§
3o,
do
CTB.
Sentença
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação n° 1008092-33.2018.8.26.0320 Limeira Voto n° 17.480 - B
3
improcedência mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 90/96, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação proposta por Isabela Arcaro Telles contra o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, na
qual a autora pretende a anulação do auto de infração por não realizar o teste
do etilômetro (bafômetro), da multa correspondente e do processo
administrativo de suspensão/cassação de sua CNH (fl. 11).
A autora apela com vista à inversão do julgado, sustentando
que no momento da abordagem não estava sob o efeito do álcool. Argumenta
que não há prova documental, técnica ou testemunhal de que estava
embriagada e que não apresenta perigo à sociedade na direção de veículo,
razão pela qual insiste na procedência da ação. Subsidiariamente, pugna pela
anulação do feito desde o momento em que houve indeferimento da prova
testemunhal (fls. 100/114).
O recurso foi processado e respondido (fls. 119/124).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Os documentos relevantes ao deslinde do feito são: (i)
notificação de autuação de trânsito lavrada pelo DER em razão do disposto no
art. 277, § 3o, e no art. 165-A, ambos do CTB (fls. 24/25 e 29/60); (ii) auto de
infração lavrado com base nos mesmos dispositivos assinado pela autora (fl.
53); e (iii) notificação de imposição de multa e pontos na CNH da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação n° 1008092-33.2018.8.26.0320 Limeira Voto n° 17.480 - B
4
expedida pelo DER (fls. 59 e 63).
Conforme se lê de referidos documentos, a autuação imputa
à autora a prática de recusa de submissão ao teste do bafômetro prevista no
art. 165-A1 e § 3o do artigo 2772, ambos do CTB (fls. 24/25 e 59/60).
Assim, não há que se falar em anulação do auto de
infração, da multa e dos pontos na CNH porque a autora foi autuada no âmbito
administrativo com fundamento no preceito primário contido no § 3o do art. 277
do CTB, que contemplava a mera aplicação do preceito secundário previsto no
art. 165-A do mesmo CTB.
Registre-se que o caso é de presunção da legitimidade dos
atos administrativos e é absolutamente irrelevante a inexistência de prova do
fato típico nele descrito, pois, repita-se, não é este o motivo da autuação.
Além disso, não se pode falar em violação do privilégio
contra a autoincriminação, pois não se cogita de crime e nem de embriaguez.
No tocante à pretensão da autora de anular o processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir, sequer há prova de sua
1 Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que
permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art.
277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;
2 Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de
fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que,
por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de
álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação n° 1008092-33.2018.8.26.0320 Limeira Voto n° 17.480 - B
5
instauração.
De toda forma, a pretensão não merece guarida porque se
está diante de ilegitimidade passiva do DER, pois, cabe ao DETRAN a
instauração desse feito, conforme dispõe o art. 256, § 3o, do CTB3.
Assim, quando é lavrada autuação de trânsito com base no
art. 165-A do CTB/art. 277, § 3o, do CTB, está-se diante de autonomia dos
processos sancionatórios, de modo que pode haver concomitância de feito
administrativo promovido pelo órgão autuador e de feito para instauração de
processo de suspensão ou cassação da CNH, este último de competência do
DETRAN.
Em síntese: não há que se falar em anulação do auto de
infração, da multa e dos pontos na CNH da autora e, no tocante à pretensão
de anulação do processo administrativo de suspensão/cassação de CNH, está-
se diante de ilegitimidade passiva do DER.
Ante a sucumbência recursal da autora, majoro os
honorários advocatícios para R$ 1.500,00, observada a gratuidade da justiça.
Assim, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
3 Conforme asseverado nos autos da Apelação no 1000146-98.2019.8.26.0053: “Diferentemente do que
ocorre com outras infrações de trânsito, em que o processo de suspensão é iniciado DEPOIS que as
infrações somam determinado número de pontos, no caso dos autos, o processo de suspensão do
impetrante é autônomo. Isso significa que ele, interessado, deve apresentar duas defesas distintas, para
evitar a PONTUAÇÃO e a SUSPENSÃO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação n° 1008092-33.2018.8.26.0320 Limeira Voto n° 17.480 - B
6